Tribunal: TJMT
Processo: 0003546-89.2016.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003546-89.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANA MARIA APARECIDA CAMPOS DA SILVA - CPF: 327.527.761-87 (APELANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), LAZARO VIGILATO DA SILVA - CPF: 302.923.366-91 (APELANTE), RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 07.779.970/0001-86 (APELADO), EDUARDO DI GIORGIO BECK - CPF: 676.613.600-63 (ADVOGADO), MARIO KESSLER DA SILVA NETO - CPF: 706.203.930-68 (ADVOGADO), POSTO LARAIANAS LTDA - ME - CNPJ: 15.079.692/0001-82 (APELANTE), BANCO TOPAZIO S.A. - CNPJ: 07.679.404/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS A EXECUÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– INDEFERIMENTO NA DECISÃO INICIAL - PRECLUSÃO – DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0003546-89.2016.8.11.0044 – Paranatinga

Apelantes:
Posto Laraianas Ltda – Me e outros

Apelada:
Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

Terceiro Interessado
: Banco Topazio S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Posto Laraianas Ltda.– Me e outros visando a reforma da r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga,
que determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução que aviou, com fulcro no art. 290 do CPC, ante do não pagamento das custas de ingresso determinando pelo magistrado.

Insurgem-se os apelantes requerendo a cassação da sentença, visto que tempestivamente manifestou nos autos demonstrando a condição de hipossuficiência financeira, consubstanciado no extrato bancário e declaração de inatividade da empresa.

Seguem defendendo a impossibilidade financeira de arcar com as custas judiciais, visando o seu deferimento e regular processamento da ação.

Sem contrarrazões, conforme certidão id. 76719030.

É o relatório.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0003546-89.2016.8.11.0044 – Paranatinga

Apelantes:
Posto Laraianas Ltda – Me e outros

Apelada:
Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

Terceiro Interessado
: Banco Topazio S.A

VOTO

Infere-se dos autos que
Posto Laraianas Ltda., Ana Maria Aparecida de Campos Silva e Lázaro Vigilato da Silva
opuseram embargos à execução contra a apelada.

Após a determinação da emenda à inicial, o douto magistrado indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a intimação dos embargantes para o recolhimento das custas, assim constando: “
reputo ausente comprovação robusta da situação da impossibilidade econômica e financeira dos requerentes, não bastando para tanto a alegação de que não em condições econômicas de arcar com as custas processuais e de que possuem dividas em atraso. Diante do exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita. No mais determino o recolhimento de custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o art. 290 do CPC
.” (id. 76719030).

Na sequência, foi emitida certidão de ausência de recolhimento das custa processuais.

O douto magistrado indeferiu “a petição inicial com fulcro no art. 290 do CPC e via de consequência declarou a extinta a presente ação, sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo estatuto processual”. (id. 76719030)

Inconformados, os recorrentes se insurgem requerendo a cassação da sentença, tendo em vista que não tem condições de efetuar o pagamento das custas, demonstrando nos autos a condição de hipossuficiência financeira, consubstanciado nos extratos bancários e declaração de inatividade da empresa. Seguem persistindo na

impossibilidade financeira de arcar com as custas judiciais, visando o seu deferimento e regular processamento da ação.

In casu
, em análise do mérito recursal, verifico que a matéria combatida foi alvo da decisão id. 76719030, sobrevindo a sentença de cancelamento da distribuição, cujo fundamento transcreve-se em parte:

“Verifico que a parte embargante apesar de devidamente intimada

para recolher as custas processuais, deixou transcorrer o prazo in albis, consoante certidão de fl. 33
.

Nesse contexto, preleciona o art. 290 do Código de Processo Civil, que em caso de não ser cumprida diligência, a inicial deve ser indeferida”.

Ora, a despeito das alegações dos recorrentes, resta evidente que o recurso deveria ser manejado contra a primeira decisão prolatada que claramente determinou o pagamento das custas, bem como a intimação dos embargantes para que proceda ao pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena do cancelamento da distribuição do feito, art. 290 do CPC
.

Assim, os recorrentes optaram por se quedarem inertes quanto ao recolhimento das custas e taxas de distribuição, transcorrendo o prazo de recolhimento determinado pelo juízo singelo, levando a extinção da ação nos termos da sentença objurgada.

É cediço que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Destaco que há previsão do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, inc. V, do CPC, dessa forma, não se enquadrando no disposto no art. 1.009,
§ 1o,
do CPC.

Logo, não tendo manejado o recurso cabível à época, torna-se preclusa agora a possibilidade de revisão da decisão.

Ademais, se conhecido o recurso, haveria grave violação ao princípio da segurança jurídica que visa à manutenção das decisões judiciais, assegurando uma estabilidade jurídica e social da parte, impedindo que se venha a qualquer tempo requerer a revogação da decisão e em derradeiro interpor diversos recursos no percurso da ação, postergando o desfecho processual.

Logo, havendo manifesta preclusão temporal na espécie, fica evidenciado o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, implicando na impossibilidade do conhecimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021